Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-56.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015299-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON JONHE LOURENCO PEREIRA - CPF: 013.355.931-95 (APELANTE), ADRIANA DE ARRUDA AMARAL - CPF: 937.348.401-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
DE PROVAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por ter descumprido medida protetiva de urgência ao se aproximar da residência da vítima
,
sua ex-companheira, e romper a tornozeleira eletrônica de monitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
1.

definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do acusado
;
2.

estabelecer se há ausência de dolo na conduta do réu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente diante da confirmação do rompimento da tornozeleira eletrônica e da constatação do descumprimento da medida protetiva.

A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Representação, Formulário Nacional de Avaliação de
Risco, declarações da vítima e relatório técnico que atesta o rompimento do equipamento de monitoramento eletrônico.

O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma
tão somente
com a violação da ordem judicial.

A existência de outras ações judiciais envolvendo o réu por episódios reiterados de violência doméstica reforça a conclusão de habitualidade d
elitiv
a e o risco à integridade da vítima, nos termos do art. 7o da Lei no 11.340/2006.

Não prospera a tese de ausência de provas ou atipicidade da conduta, uma vez que o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para a manutenção da condenação, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, se firme e coerente com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por descumprimento de medida protetiva no âmbito da violência doméstica.

O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial.

A existência de condutas reiteradas de violência doméstica reforça a gravidade do descumprimento das medidas protetivas e autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.340/2006,
arts
. 7o e 24-A; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por E
.
J
.
L
.
P
.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando
-
o

como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.

Consta da denúncia que o acusado E
.
J
.
L
.
P
.
e a vítima A
.
A
.
A
.
foram conviventes por cerca de 03 (três) anos e estavam separados há 1 ano e 03 meses. Em agosto de 2020, a vítima registrou
B
oletim de
o
corrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos no 1000427-70.2020.8.11.0042, sendo ele intimado
em
16
de agosto de
2020.
Após
ficar preso 3 meses, foi solto com monitoramento eletrônico

em 17 de novembro de 2020
.

No dia 19
de dezembro de 2
020, por volta das 20h, a vítima recolhia roupas no varal em sua residência
,
na Rua 07, casa 22, Bairro Osmar Cabral, nesta Capital,
quando avistou
o denunciado parado em sua motocicleta de cor preta em frente a sua residência. Ela se assustou pois o botão do pânico não acionou
, obtendo a
informação
,
via 190
,
que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Inconformado
com a sentença condenatória
, o ré
u
interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) que o conjunto probatório é extremamente frágil, pois não há provas suficientes que apontem, com segurança, a autoria delitiva, resumindo-se à palavra da vítima, o que compromete sua credibilidade; (
ii
) ausência de dolo na conduta, esclarecendo que compareceu à residência da suposta vítima para ver sua filha com a permissão da suposta vítima, não havendo
prova de
invasão do domicílio, tampouco ameaças ou atos de violência contra a vítima; (
iii
) atipicidade da conduta, argumentando que houve apenas um desentendimento verbal entre as partes, desprovido de dolo específico de agressão, não se verificando elementos suficientes para a configuração da conduta típica imputada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.o 2020.316147, Termo de Representação, Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, declarações da vítima e demais elementos
de prova
; (
ii
) a
autoria ficou evidenciada pelo
relato da
vítima
que alega
ter visto o suspeito rondando sua casa e
pelo
rompimento do equipamento eletrônico
(tornozeleira)
de monitoramento ter sido confirmado; (
iii
) a palavra da vítima deve ser levada em consideração, principalmente se compatíveis com o aparato probatório; (
iv
) o réu, ao comparecer na casa da vítima e ao tentar incessantemente contato telefônico, descumpre medida protetiva imposta judicialmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
recurso
é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado,
assim, p
reenchidos os pr
essupostos de admissibilidade,
dele conheço
e passo à análise
.

VOTO

Colenda Câmara:

Em síntese, o apelante E.
J.
L.P. se insurge contra a sentença
proferida
pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT,
que o
condenou pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006
,
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.

Sustenta o apelante, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios robustos e suficientes que amparem a condenação, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Alega que o conjunto probatório é extremamente frágil, baseando-se apenas na palavra da vítima, e que não houve dolo na conduta, pois compareceu à residência para ver sua filha com permissão da vítima.

Contudo,
razão não assiste ao apelante.

A sentença guerreada encontra-se escorreita e fundamentada, não comportando qualquer reparo.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n.o 2020.316147, Termo de Representação, Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, relatório de rompimento da tornozeleira eletrônica e pelas declarações prestadas pela vítima em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria, esta inequivocamente comprovada através do robusto conjunto probatório, notadamente pelos relatos harmônicos e coerentes da vítima, pelo rompimento do equipamento de monitoramento eletrônico e pelos demais elementos de convicção, não remanescendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica.

A vítima, A
.A.
A
.
, prestou declarações firmes e coerentes na fase
inquisitorial, narrando
os fatos de forma pormenorizada
. Em sede policial, a vítima relatou que
(ID. 289192426):

(
...
)

N
arra a comunicante que tem medidas protetivas em desfavor do suspeito; que o suspeito havia sido preso em flagrante devido ter agredido a vítima; que o suspeito fico apenas 3 meses preso e que tem 1 mês aproximadamente que ele saiu da prisão, com tornozeleira; que na data citada pela vítima ela viu o suspeito rondando com uma moto perto de sua casa e que ela achou estranho o fato de que seu botão do pânico não acionou e então ela ligou no monitoramento e eles disseram que a tornozeleira foi rompida; nada mais a declarar.

(
...
)

E
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a
confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia,
conforme transcrevo a seguir:

Vítima:

(1:04) ele chegou lá no portão de casa, aí ele falava que queria falar com a N
.
, com a filha dele. (1:13) Aí eu falei, tudo bem, eu vou chamar ela aqui. Aí eu fui lá conversar com a N
.
, mas a N
.
não queria sair lá
pra
fora.

(1:20) Aí ele começou a falar, sua vagabunda, você que não quer que eu tenha um contato com ela. Eu falei, não, jamais. (1:27) Aí ele começou a ficar bem assim, xingando, aí minha mãe veio, aí ele começou a xingar minha mãe, aí ele falou, (1:33) aí ele já começou a fazer menção que ia pular um muro
pro
lado de dentro, falou, hoje vocês vão ver.

(...)

Ministério Publico:
(2:38) Mas a senhora tinha pedido essas medidas e pelo que a senhora tomou conta, a senhora foi intimada, né?

Vítima:
(2:44) Estava ativada a medida protetiva.

Ministério Publico:
(2:47) A senhora tinha, inclusive, o botão do pânico?

Vítima:
(2:49) Sim, tinha, tinha. (...)

Vítima:
(3:02) Mesmo com a medida protetiva, ele tinha consciência e eu falei
pra
ele, (3:05) você não poderia estar aqui na porta. (3:07) Ele falou, não tem esse negócio de medida protetiva comigo, não. (3:11) Você sabe muito bem disso.

Importante salientar que, nos delitos praticados no contexto de vi
olência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, quando firme, segura
e h
armônica
,
com os demais
elementos
de provas
constantes dos autos, conforme sedimentado pela jurisprudência
desta Colenda Câmara Criminal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CP.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório por suposta fragilidade probatória ou, subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; e (
ii
) se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP configura bis in idem, em razão do processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5.
A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.”
(N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é firme
no sentido de
assegurar

a credibilidade do depoimento das
mulheres vítimas de violência doméstica,
conferindo
relevância à versão
por elas apresentada
:

“
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
.

Quanto à alegação de ausência de dolo, verifica-se que está comprovado nos autos que o apelante foi regularmente intimado da decisão judicial que fixou as medidas protetivas,
no sentido de proibir à
aproximação e contato com a vítima
,
conforme certidão
de
ID.
37293222
,
dos autos
n°

1000427-70.2020.8.11.0042
,
referentes à concessão da medida protetiva em favor da vítima
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.

O crime de descumprimento de medidas protetivas é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do motivo alegado pelo apelante. A ciência da ordem e a voluntariedade no seu desrespeito bastam para a configuração do delito
, ainda mais quando demonstrado
o rompimento da tornozeleira eletrônica, evidencia
ndo
o desprezo do acusado pelas medidas cautelares impostas e comprova a existência do dolo na conduta.

Ademais, em exame aos registros do sistema
PJe
, verifica-se que
o apelante
E
.
J
.
L
.
P
.
figura como
réu
em
vinte e sete

ações judiciais
vinculadas a episódios reiterados de violência doméstica e familiar, sendo estas conduzidas sob a égide da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

Tal circunstância revela a reiteração do comportamento do apelante, que indica a habitualidade em descumprir preceitos estabelecidos
no ordenamento
jurídico
, particularmente, no meio familiar.

A repetição de tais condutas atentatórias à dignidade da mulher,
demonstra o
risco reiterado à integridade física, psíquica e moral das vítimas, nos moldes do art. 7o da Lei Maria da Penha.

Assim, não prospera a tese defensiva de absolvição por ausência de provas
,
ou de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
,
ou de
ausência
de dolo
, pois a condenação está lastreada em acervo probatório robusto e suficiente.

A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da eminente Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025